Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735533-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIAN GERARDO RAMOS VELOZ APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 70825623. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora